Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ALVARÁ JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A discussão travada na demanda principal não se relaciona com os termos da curatela, mas diz respeito à autorização judicial para a venda de bem imóvel que tem como proprietário pessoa incapaz.
2. Não há que se falar em conexão ou em dependência entre as ações, porquanto distintas as causas de pedir e os pedidos. Correta a distribuição aleatória do feito, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 286 do CPC
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.